Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737762-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DULCE RIBEIRO MARWELL OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente acoste ao processo a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de pagamento de ID 63821457. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e